Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700674-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARRANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHEME CARRANO, parte autora do processo n. 0726875-09.2024.8.07.0016, contra a decisão proferida em fase de conhecimento em procedimento do juizado especial cível. A decisão combatida não concedeu a tutela de urgência requerida pelo autor que visava determinar que o réu fosse impedido de realizar cobranças no seu cartão de crédito em relação a débito proveniente de fraude bancária. Em síntese do seu recurso, a parte agravante alega que foi ajuizada ação de obrigação de fazer acumulada com pedido de concessão de tutela de urgência antecipada contra as instituições financeiras operadoras do seu cartão de crédito. Narra que foi vítima do chamado "Golpe do Motoboy" que resultou na compra, em 23/02/2024, no seu cartão de crédito do valor total de R$ 31.180,00, dividido em 8(oito) parcelas de R$ 3.897,50, sendo que a primeira parcela vence em 08/04/2024. Aduz que a parcela dessa compra compromete 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos mensais. Requer o recebimento do agravo de instrumento, sendo deferida a tutela recursal antecipada para a reforma da decisão interlocutória com a finalidade de obstar que o agravado realize cobranças relativas ao débito em discussão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência antecipada, reformando a decisão interlocutória do juízo de origem. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei n. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extinguem a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Isso garante a celeridade do rito sumaríssimo. Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que não concedeu a tutela de urgência na fase de conhecimento em trâmite no juízo especial cível. Quanto ao tema, esta Primeira Turma Recursal possui entendimento de que o cabimento do agravo e instrumento é restrito aos casos previstos em lei (lato senso). Leia-se: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, contra decisão do 1o Juizado Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0717515-48.2022.8.07.0007, em que foi parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência. Pugna pela reforma da decisão para deferimento integral da tutela de urgência. II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39929499). Contrarrazões (ID 41144276). III. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20, de 21 de dezembro de 2021, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida: (a) pelos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III). IV. Não está abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1608367, 07130822220228070000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1668593, 07333491520228070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, , Relator Designado:FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão, ID 52847789, que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Contrarrazões apresentadas, ID 53940189. 4. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento no 0760403-68.2023.8.07.0016, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. 5. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). 6. O Agravo de Instrumento, no presente caso, foi interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão ID 52847789: "Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. ".(Acórdão 1814041, 07021405720238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Ademais, registra-se que o autor, ao optar pelo ajuizamento da ação perante os Juizados Especiais Cíveis, submete-se aos regramentos previstos na Lei 9.099/95, inclusive quanto aos Princípios da Celeridade e da Simplicidade (art. 2o), de maneira que a tutela provisória não é compatível com o rito sumaríssimo por ir de encontro a esses princípios. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito